Tribunal: TJES
Processo: 0000742-12.2022.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000742-12.2022.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANILO TORRENTE DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. READEQUAÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto por Danilo Torrente de Sousa contra sentença que o condenou pela prática do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica, previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão são: (i) se há provas suficientes para a condenação, diante da alegação de ausência de dolo e insuficiência probatória; (ii) se há necessidade de redimensionamento da pena imposta; (iii) se cabe a concessão da assistência judiciária gratuita e o arbitramento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria do crime restaram devidamente comprovadas pelo boletim de ocorrência, laudo pericial e prova oral colhida nos autos, especialmente pelo depoimento da vítima, que se mostrou firme, coerente e harmônico com os demais elementos de prova.
4. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

5. O pedido de absolvição por ausência de dolo não merece acolhimento, pois as provas indicam que o réu agiu de forma voluntária ao agredir a vítima.

6. Quanto à pena, verificou-se inadequação na fração aplicada à agravante do motivo fútil, sendo necessário o redimensionamento da reprimenda para 8 (oito) meses e 8 (oito) dias de detenção, mantido o regime aberto.

7. O pedido de concessão de assistência judiciária gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal.

8. Honorários advocatícios arbitrados em favor da defensora dativa, nos termos da Tabela da OAB/ES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena imposta ao apelante.

Tese de julgamento
:

1. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância quando harmônica com os demais elementos probatórios.

2. O redimensionamento da pena deve observar os critérios legais, incluindo a correta aplicação das frações de agravamento e atenuação.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Penal, art. 129, §9º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020.

TJES, Apelação Criminal 0004553-58.2019.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Segunda Câmara Criminal, julgado em 26/05/2021, DJES 17/06/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores que integram a colenda

Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para redimensionar a pena aplicada, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000742-12.2022.8.08.0016

APELANTE: DANILO TORRENTE DE SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
DANILO TORRENTE DE SOUSA,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara única de Conceição do Castelo/ES, que

julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do ilícito descrito no artigo 129, §9º, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 01 (um) ano e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais protocoladas no ID nº 8588514, o apelante pleiteia a absolvição, sustentando a inexistência de dolo e a insuficiência de provas que confirmem a agressão intencional à vítima. Subsidiariamente, requer a redução da pena para o mínimo legal, bem como o afastamento da causa de aumento por motivo fútil e, por fim, pleiteia a concessão da gratuidade da justiça e o arbitramento de honorários advocatícios à defensora dativa.

Contrarrazões ministeriais devidamente apresentadas no ID nº 8588516, pugnando pelo improvimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça no ID nº 11566923, opinando pelo desprover do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar a tese defensiva.

Pois bem.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO

Como visto, a douta Defesa pleiteia a absolvição por ausência de dolo, sustentando que a lesão decorreu de um acidente.

Consta dos autos que o apelante foi denunciado e condenado pelo crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica, previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, em razão de agressão contra sua ex-companheira, Barbara Gabriella Lúcio Silva. O fato ocorreu no dia 18 de junho de 2022, por volta das 00h07min, quando, após uma discussão motivada por ciúmes, o acusado desferiu um soco no rosto da vítima, causando-lhe lesões confirmadas por laudo médico e pelas fotos anexadas ao processo.

O apelante sustenta que não houve intenção de agredir a vítima, alegando que apenas a afastou e que o ferimento decorreu de uma queda acidental.

No entanto, essa alegação se sustenta diante conjunto probatório constante nos autos.

Isso porque, a materialidade do crime de lesão corporal está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado nº 48096247, anexado às fls. 5 a 8, que descreve a ocorrência da agressão e as declarações iniciais da vítima; pelas Fotografias das lesões, juntadas às fls. 19 e 20, demonstrando visualmente os ferimentos sofridos pela ofendida; e pelo Laudo de Lesão Corporal, constante às fls. 22 a 22v, o qual atesta que a vítima apresentava ferimento na face compatível com a dinâmica dos fatos narrados.

Por sua vez, a autoria está comprovada por meio da prova oral colhida durante a instrução processual, uma vez que a vítima Barbara Gabriella Lúcio Silva, em suas declarações prestadas na Delegacia de Polícia às fls. 12 e 13 e ratificadas em juízo, afirmou que, na noite dos fatos, após uma discussão motivada por ciúmes, o réu Danilo Torrente de Sousa a agrediu com um soco no rosto. Seu depoimento foi reforçado pelo conteúdo da mídia anexada às fls. 107, onde reafirma a agressão sofrida e detalha a dinâmica do ocorrido.

Além disso, a palavra da vítima assume especial relevância nos crimes de violência doméstica, por serem, em regra, cometidos na intimidade do lar, sem a presença de testemunhas oculares.

No presente caso, Barbara Gabriella Lúcio Silva, em seus depoimentos prestados tanto na fase inquisitorial (fls. 12-13) quanto em juízo (mídia de fls. 107), confirmou que foi agredida com um soco no rosto pelo réu após uma discussão. A narrativa da vítima é detalhada, coesa e está alinhada com os demais elementos probatórios, o que reforça sua credibilidade.

A defesa apresentou a testemunha Pedro Afonso da Silva Carreiro, que afirmou que houve uma discussão e que o réu apenas empurrou a vítima, fazendo com que ela caísse e se machucasse.

Contudo, seu depoimento não nega que a vítima sofreu um impacto físico causado pelo réu, tampouco contradiz a existência da lesão.

Neste contexto, vale ressaltar que o próprio réu, em seu interrogatório (mídia de fls. 107), confirmou a discussão acalorada com a vítima e admitiu que a tocou, ainda que sob a alegação de afastá-la.

Neste contexto, pode-se afirmar que o dolo na conduta do réu se extrai do próprio contexto fático.

Além disso, não ignoro que, “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
.” (STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

Nesse contexto, verifica-se que o conjunto probatório produzido nos autos demonstrou a efetiva subsunção da conduta atribuída ao Réu ao tipo penal inserido no art. 129, §9º, do Código Penal – lesão corporal qualificada pelas relações domésticas, não havendo que se falar em absolvição por ausência de dolo.

DO PRETENDIDO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE – MOTIVO FÚTIL

O apelante pugna pela redução da pena para o mínimo legal, bem como o afastamento da causa de aumento por motivo fútil.

No entanto, se existem circunstâncias desfavoráveis, analisadas com juridicidade, é impossível que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

Inicialmente, vale destacar que cabe ao magistrado, a partir da apreciação das circunstâncias objetivas e subjetivas de cada crime, estabelecer a reprimenda que melhor se amolda à situação, admitindo-se sua revisão apenas quando for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que deverá haver reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal.

Sabe-se que, o crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, está previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal, o qual estabelece para o referido tipo penal, uma pena de 03 (três)meses a 03 (três) anos de detenção.

No presente caso, o magistrado sentenciante, exasperou a pena em 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de detenção, acima da mínima prevista para o crime em comento, resultando a fixação da pena-base em 07 (sete) meses e 03 (três) dias de detenção, considerando que o réu agiu com culpabilidade elevada, pois a agressão ocorreu na presença do filho do casal.

Na segunda fase, optou por aplicar a agravante do motivo fútil, uma vez que o crime foi motivado por ciúmes excessivos do réu, o que se enquadra na definição de futilidade, por ser um motivo desproporcional à reação violenta.

No entanto, ao fixar a pena intermediária, o magistrado elevou a pena para 1 ano e 18 dias de detenção, sem observar o coeficiente imaginário de 1/6 (um sexto), para agravar a pena.

Assim, ao aplicar essa fração de 1/6 (um sexto), a pena intermediária deve ser agravada em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

Portanto, fixo a pena intermediária em 8 (oito) meses e 8 (oito)dias de detenção.

Na terceira fase, não foram identificadas causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual a pena definitiva mantém-se em 8 (oito) meses e 8 (oito)dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

No que diz respeito ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, entendo que tal pleito deverá ser realizado perante o Juízo das Execuções Penais, que é competente para análise do referido pedido.

Sobre isso, cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. 1. (..) 3.
O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetadas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento
. 4. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o apelo ministerial e parcialmente provido o pleito defensivo (TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg 26/05/2021; DJES 17/06/2021).

Diante do exposto
, CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para redimensionar a pena aplicada, nos termos acima expostos.

Além disso, fixo honorários advocatícios recursais em favor da advogada dativa
Dra.
Renata Camila Nascimento (OAB/ES nº 17.549),
no valor de
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais),
por sua atuação em Segunda Instância, a serem pagos pelo Estado do Espirito Santo.

É como voto.

07